Tribunal: STF
Processo: ARE 1473995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO AVIADO PELO MUNICÍPIO DE SAMPAIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUSCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85, STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 114, DA LEI MUNICIPAL Nº 60/1995. INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LDO (ART. 169, § 1º, DA CF). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODE SER USADO COMO ARGUMENTO PARA NEGAR DIREITO DO SERVIDOR. PRECEDENTE. ANUÊNIO PREVISTO EM LEI. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA ÍLIQUIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1- Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz entende que o processo está pronto para ser julgado e a sentença foi embasada e fundamentada nos elementos que constam nos autos.



    2- Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ e art. 1º, do Decreto nº 20.910/32), não havendo que se falar em prescrição do direito à incorporação nos vencimentos do servidor, dos respectivos acréscimos remuneratórios.



    3- Não pode o ente público alegar inconstitucionalidade da legislação municipal, com fundamento no artigo 169, § 1º, da Constituição Federal, tendo em vista que o caso versa sobre direito subjetivo do servidor, previsto em Lei Municipal vigente, válida e eficaz, em que a alegada ausência de previsão na Lei Orçamentária é decorrente da própria omissão do Município de Sampaio.



    4- Segundo consolidada jurisprudência do STF e desta Corte a ausência de dotação orçamentária prévia não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei que estabelece vantagens a servidores públicos, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.



    5- Os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, para as despesas com pessoal do ente público, não é elemento suficiente para a Administração Pública descumprir direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas em lei municipal.



    6- O art. 114, da Lei Municipal nº 60/1995, que trata do Regime jurídico Único dos Servidores Públicos de Sampaio, prevê expressamente o direito do servidor municipal ao recebimento do adicional por tempo de serviço (anuênio). Direito resguardado em lei.



    7- Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, observando-se que, no momento da fixação do percentual dos honorários na fase de liquidação, deverá ser levada em consideração inclusive a atuação das partes em grau recursal (honorário advocatício recursal - art. 85, § 11, do CPC), perscrutando-se o teto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, retificação que ora se opera de ofício.



    8- Recurso conhecido e improvido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente